Tribunal: TJBA
Processo: 8002618-47.2024.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002618-47.2024.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

Advogado(s)
:
JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM

APELADO: ANDREIA DOS SANTOS PEREIRA

Advogado(s)
:
JOAO HENRIQUE CARVALHO LIMA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO. BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA. ALEGAÇÃO DE COMPORTAMENTO DE RISCO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA CONCRETA. EXERCÍCIO ABUSIVO DE DIREITO. DESBLOQUEIO DETERMINADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA., alegando que o bloqueio da conta da autora decorreu de exercício regular de direito motivado por comportamento de risco e violação aos Termos e Condições. A pretensão consiste na reforma da sentença para julgamento de improcedência total dos pedidos, sob o fundamento de que a medida foi justificada e necessária à segurança da plataforma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.
A questão em discussão consiste em verificar se o bloqueio integral de conta bancária por instituição de pagamento, baseado em alegação genérica de comportamento de risco detectado por sistemas automatizados, sem apresentação de documentação concreta, constitui exercício regular de direito ou abuso de direito contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
As instituições financeiras, inclusive as instituições de pagamento, submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor e respondem objetivamente por falhas na prestação de serviços, conforme Súmula 479 do STJ, devendo demonstrar a inexistência de defeito ou culpa exclusiva da vítima (art. 14, §3º, CDC).
4.
A ré não se desincumbiu do ônus probatório, limitando-se a alegações genéricas sobre comportamento de risco, sem apresentar documentação concreta que demonstrasse a necessidade da medida constritiva ou justificasse o bloqueio integral da conta utilizada como instrumento de trabalho.
5.
O bloqueio foi implementado sem comunicação formal à autora, violando o dever de informação e boa-fé objetiva nas relações de consumo, configurando exercício abusivo do direito contratual em detrimento dos interesses da consumidora.

IV. DISPOSITIVO E TESE 6.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
O bloqueio de conta por instituição de pagamento exige justificativa concreta e documentada da necessidade da medida.

2. Alegações genéricas de comportamento de risco, sem prova específica, configuram exercício abusivo de direito contratual.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14, §3º; CPC, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002618-47.2024.8.05.0154, em que figuram como Apelante
MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA.
e como Apelada
ANDREIA DOS SANTOS PEREIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação
,
nos termos do voto do condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente / Relator

03